Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008385-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Agrotóxicos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ARINE MARIA DE SOUZA NEVES - CPF: 005.517.651-86 (AGRAVADO), SALVADOR NEVES NETO - CPF: 053.026.761-68 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO CAZZETA - CPF: 208.639.509-49 (AGRAVADO), DIRCE XAVIER CAZZETA - CPF: 869.943.361-15 (AGRAVADO), GERRI SCHWADE - CPF: 022.197.159-90 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SALVADOR NEVES NETO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO
QUE

DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E POSTERGOU A APRECIAÇÃO DA PRELIMINARES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FUNDAMENTO PARA REFORMA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Considerando-se que o juiz é o destinatário da prova; que a prova tem a finalidade de demonstrar a veracidade ou não dos fatos e convencer o julgador, se este diz ser imprescindível a pericial, fundamentando a pertinência, não há que se falar em ilegalidade presumida.

2 – O juiz é o presidente do feito. Cabe a ele decidir o momento oportuno para apreciar as questões preliminares. A postergação para após a realização da prova pericial não implica em qualquer nulidade.

3 -
A inversão do ônus da prova com amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do ônus
probandi
, fundada no art. 373, § 1o, CPC/15, só tem cabimento quando o requerente cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo. No caso, a princípio, o Órgão Ministerial, como requerente, não comprovou à satisfação a ocorrência de dano ambiental por ato dos requeridos. Logo, não há que se falar na inversão, neste momento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001219-43.2017.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
Arine Maria de Souza Neves
e outros, deferiu o pedido de produção de prova testemunhal das partes e deixou de analisar o pedido de produção de prova documental do Ministério Público, postergando a análise das preliminares, para então concluir pela pertinência da realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que, em meio à solicitação de prova testemunhal e diligências instrutórias, defendeu o acolhimento da inspeção pela SEMA, o que poderia resultar na dispensa de realização de prova pericial.

Alega que há inversão tumultuária do processo na decisão impugnada, em razão do deferimento de prova pericial a despeito da incompletude do quadro documental, sob a alegação do juízo de que a prova pericial é de extrema necessidade.

Aduz que tampouco foi apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, o que inclusive não foi sanado na decisão dos embargos de declaração opostos.

Por fim, pretendeu a concessão de medida liminar para antecipação dos efeitos da pretensão recursal a fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inversão do ônus da prova. No mérito, pretende seja declarada a nulidade da decisão recorrida no que pertine à determinação da prova pericial (Id. 126878685).

O douto Relator, que me antecedeu neste feito deferiu, em parte, o efeito suspensivo almejado (Id n. 127557199).

As contrarrazões do agravo de instrumento vieram no Id 130867157, oportunidade em que os agravados refutaram as alegações expendidas pelo agravante e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 131656172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo foi interposto contra decisão que teria se omitido acerca de pedido de inversão do ônus da prova e de pedido de produção de provas documentais na fase instrutória.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública sob a justificativa de que foram constatadas diversas irregularidades no imóvel dos agravados, consubstanciadas no Relatório Técnico n. 54/CFE/SUF/SEMA/2016 (ID 9999698 – págs. 1-4), ao passo que se apurou que a Fazenda integra a Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, agravando-se o dano ambiental.

Os pedidos formulados foram no sentido de atendimento das precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins utilizados especialmente na área protegida, afora o pagamento de indenização por danos ambientais morais em razão dos ilícitos ambientais retratados no Relatório Técnico n. 54/CFE/SUF/SEMA/2016.

Sobreveio decisão em Primeira Instância, que admitiu o ingresso da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai, na qualidade de “amicus curiae”, ao passo que deferiu o pedido de produção de prova testemunhal das partes, bem como deixou de analisar o pedido de produção de prova documental do Ministério Público e postergou a análise das preliminares, para então concluir pela pertinência da realização de prova pericial.

É daí a insurgência recursal.

Esta é a decisão objeto deste agravo, que reproduzo, no que importa:

“[...]
Defiro o pedido do Ministério Público, quanto a produção de prova testemunhal, contudo,
deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento
. Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto a prova documental,
tendo em vista a necessidade de que os requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento
.
No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo

(destaquei)

De início, da simples leitura da decisão agravada, não se constata, onde repousa qualquer ilegalidade, posto que é perfeitamente possível que determinação de realização de perícia se dê de ofício, consoante autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Ademais, no caso, uma vez que o juiz é o destinatário da prova e, conforme fundamentou expressamente na decisão, é imprescindível a realização da perícia, não se verifica onde possa haver prejuízo, já que, com o deslinde da instrução probatória, a finalidade é o convencimento do julgador sobre a tutela vindicada pelo Ministério Público.

Com efeito, dos fundamentos do magistrado, verifica-se que a negativa foi uma decisão pautada na razoabilidade, na coerência do entendimento sobre a necessidade de dilação probatória sobre o tema, e, sobretudo, da regularidade em que se encontra a atividade do agravado, ao menos até o momento processual da análise liminar e, bem por isto, não deferiu a inversão do ônus da prova.

Assim, apesar dos argumentos do Ministério Público, o que o juiz constatou foi a necessidade de maior dilação probatória para se aferir eventual nexo causal entre a conduta dos agravados e os alegados danos ambientais, sobretudo quais medidas serão efetivas para prevenção e contenção dos danos. E o aprofundamento probatório é incompatível com a análise inicial, bem como com a natureza do agravo de instrumento.

Não se olvida que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, várias propriedades passaram a fazer parte da APA Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; que em vista do intuito protecionista da APA, é evidente que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado.

Ocorre, entretanto, que ainda que haja indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, as provas até então analisadas pelo Juiz de Primeiro Grau não teriam sido suficientes para atribuir a responsabilidade unicamente aos Recorridos, visto que há inúmeras propriedades localizadas naquela localidade, inclusive objeto de outras ações e recursos, neste Tribunal (
v. g.
RAI 1009393-85.2019).

É inconteste a necessidade de preservação ambiental, como já ressaltado inúmeras vezes por este julgador. Todavia, na mesma proporção, devem ser resguardados outros direitos fundamentais, que devem coexistir ao direito coletivo.

E, por fim, o ônus da prova somente recai contra o requerido da demanda, quando o requerente cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo. No caso, a princípio, o Órgão Ministerial, como requerente, não comprovou à satisfação a ocorrência de dano ambiental por ato dos requeridos, aqui agravados. Logo, não há que se falar na inversão, neste momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023